Tribunal: TJSP
Processo: 0012964-37.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Código Brasileiro de Trânsito. Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, 'caput', da Lei no 9.503/97). Preliminar inconsistente. Exame de verificação de embriaguez que não padece de qualquer nulidade. Índice de dosagem alcoólica apontado em teste do etilômetro, ademais. Preliminar rejeitada. Fundo. Provas seguras de autoria e de materialidade. Embriaguez constatada por prova

Ementa:
Código Brasileiro de Trânsito. Direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, 'caput', da Lei no 9.503/97). Preliminar inconsistente. Exame de verificação de embriaguez que não padece de qualquer nulidade. Índice de dosagem alcoólica apontado em teste do etilômetro, ademais. Preliminar rejeitada. Fundo. Provas seguras de autoria e de materialidade. Embriaguez constatada por prova pericial. Confissão judicial. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha Policial Militar e testemunha presencial. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime semiaberto adequado. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0012964-37.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOEL ALMEIDA MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U." de conformidade
com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.837
Apelação Criminal no 0012964-37.2014.8.26.0001
Comarca: São Paulo
(2a Vara Criminal do Foro Regional de Santana Proc.
0012964-37.2014.8.26.0001)
Juíza: Dra. Cristina Alves Biagi Fabri
Apelante: Joel Almeida Miranda
Apelado: Ministério Público - Dr. Hélio Loma Garcia
EMENTA: Código Brasileiro de Trânsito. Direção de veículo
automotor em estado de embriaguez (art. 306, 'caput', da Lei no
9.503/97). Preliminar inconsistente. Exame de verificação de
embriaguez que não padece de qualquer nulidade. Índice de
dosagem alcoólica apontado em teste do etilômetro, ademais.
Preliminar rejeitada. Fundo. Provas seguras de autoria e de
materialidade. Embriaguez constatada por prova pericial.
Confissão judicial. Palavras coerentes e incriminatórias de
testemunha Policial Militar e testemunha presencial. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Regime semiaberto adequado. Apelo
improvido, rejeitada a preliminar.

Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Joel Almeida Miranda saiu condenado às penas de
6 meses de detenção (regime semiaberto), mais pagamento de 10 dias-
multa, mínimo valor unitário, e suspensão ou proibição de se obter a
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 meses, pela
prática da infração penal capitulada no art. 306, “caput”, da Lei no
9.503/97 (condução de veículo automotor em estado de embriaguez).
O apelo da defesa f. 198/205 combate a r. sentença
com matéria preliminar e meritória.
Preliminarmente,
alega
a
nulidade
do
exame
de
verificação de embriaguez, aduzindo ser inconclusivo, já que não traz o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
índice de dosagem alcoólica do acusado, o que ocasionaria a ilicitude da
prova produzida.
No mérito, pretende a modificação do julgado em sua
parte meritória e conclusiva, buscando a improcedência da demanda e
consequente inversão do resultado, com absolvição, por defendida
insuficiência de prova acusatória.
Subsidiariamente, pede (i) a substituição da corporal por
penas restritivas e (ii) a fixação de regime inicial aberto.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 214/216 que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 219), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça que,
após vista regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento
do recurso da defesa f. 220/224 , chegando o feito ao Gabinete do
Relator, finalmente, aos 4.dez.2019 (f. 227).
É o relatório.
Por primeiro, a questão preliminar, que não prospera.
Alega-se a ilicitude do exame de verificação de
embriaguez, alegando ser inconclusivo, já que não traz o índice de
dosagem alcoólica do acusado.
Sem sucesso.
O laudo de verificação de embriaguez acostado à f. 68/69
não padece de qualquer mácula, tratando-se de exame clínico, o qual
atestou que o acusado apresentava odor etílico, faces congestas e vestes
descuidadas.
Daí a inexistência do índice de dosagem alcoólica no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
referido laudo, destacando-se que o acusado recusou-se a fornecer
amostra de sangue e urina.
Ademais, tem-se que o índice de dosagem alcoólica do
acusado na data dos fatos foi devidamente auferido por teste do
etilômetro, que constatou a presença de 0,90 mg de álcool por litro
de ar alveolar, f. 34.
Não há, enfim, qualquer mácula a ser reconhecida neste
feito.
Preliminar, portanto, inconsistente.
Ao fundo.
Condução de veículo automotor em estado de
embriaguez (art. 306, “caput”, da Lei no 9.503/97).
Acusado, conduzindo veículo automotor após ingerir
bebida alcoólica, perde o controle da direção e colide com outro
automóvel, que estava regularmente estacionado na via pública, além
de atingir a porta de um salão de cabelereiro.
Policiais Militares chegam ao local e constatam que o
acusado apresenta nítidos sinais exteriores de embriaguez.
O réu aceita submeter-se ao teste do etilômetro, que
aponta a concentração de 0,90 mg de álcool por litro de ar alveolar,
comprovando seu inegável estado de embriaguez (máximo permitido de
0,3 miligramas de álcool por litro de ar).
Estes os fatos, em suma.
Condenação necessária.
Elementos mais do que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Esta demonstrada no (i) boletim de ocorrência, f. 12/16;
(ii) teste do etilômetro, f. 34; e (iii) laudo de verificação de embriaguez, f.
68, comprovando o estado de embriaguez.
A autoria também é certa e estreme de dúvidas.
A começar pela confissão judicial do réu, mídia digital.
O acusado confirmou que, na data dos fatos, ingeriu
bebida alcoólica (cerveja) e, após, assumiu a direção de seu veículo.
Em certo momento, quando trafegava pela via pública,
perdeu o controle da direção, envolvendo-se em acidente.
Mas não é só.
No mesmo sentido incriminador, as narrativas do
diligente e competente Policial Militar Lincon, f. 3 e mídia digital, que
reconheceu sua assinatura no depoimento prestado em solo policial.
Contou que foi acionado via COPOM e chegando ao local
dos fatos constatou a ocorrência de um acidente envolvendo dois
veículos, sendo atingido também um salão de cabeleireiros, cuja porta
foi danificada.
Feita a abordagem, constataram que o acusado
apresentava claros sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos
vermelhos e odor etílico.
Em razão disso, foi submetido a teste do etilômetro que
comprovou a embriaguez.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daquele agente da
lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e
convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais
probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua
essência.
Em arremate ao vasto conjunto probatório incriminador,
as falas da testemunha presencial Elaine, mídia digital.
Ela disse que o veículo do acusado colidiu contra seu
carro, que estava estacionado em via pública.
Aduziu que o acusado estava totalmente embriagado e
que não conseguia parar em pé.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Assim, tem-se que a conduta típica conduzir veículo
automotor, à via pública, estando com concentração de álcool por litro de
ar igual ou superior a 0,3 miligramas foi efetivamente praticada, o
que resta provado e é inegável.
E, para a caracterização do crime, prescindível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causação de perigo concreto de dano.
A uma porque a própria legislação não prevê tal condição
como qualquer elemento do crime.
Daí que inexigível, para configuração do crime, o perigo
concreto de dano.
A duas, e finalmente, porque se trata, em verdade, de
evidente perigo, abstratamente considerado, dês que a própria
condução de veículo automotor, em estado de embriaguez igual ou
superior ao previsto no art. 306, da Lei no 9.503/97, é conduta
causadora de risco à integridade física de transeuntes e demais
condutores, bem como ao patrimônio público e privado.
Assim é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“Recurso em 'habeas corpus'. Embriaguez ao volante (art. 306 do
código de trânsito brasileiro, com a redação dada pela lei n. 11.705/2008).
Crime de perigo abstrato. Peça inaugural que atende aos requisitos legais
exigidos. Inicial acusatória que descreve crime em tese. Inépcia não
evidenciada.
1. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro inclui-
se dentre aqueles considerados de perigo abstrato, ou seja, para sua
configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela
conduta incriminada (Precedentes). (...)” (RHC 26.710/DF, Rel. Ministro
JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/08/2010,
DJe
11/10/2010).
A três, e finalmente, porque constatado o perigo,
concretamente considerado, dês que o acusado, efetivamente, deu
causa a acidente de trânsito.
Enfim, o fato é que se cometeu crime.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pena-base fixada no mínimo legal.
À segunda fase, benevolente compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Ausentes modificadoras, penais finais em 6 meses de
detenção, mais pagamento de 10 dias-multa e suspensão da CNH
pelo prazo de 2 meses.
Não preenchidos os requisitos legais (art. 44 do Código
Penal), impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito, considerando a reincidência do acusado
Regime semiaberto acertado, em atenção ao art. 33,
§§2o e 3o, do Cód. Penal, por expressa disposição legal, já que se trata
de acusado reincidente.
Ainda, a segregação se demonstra necessária, 'in casu',
até mesmo por proporcionar maior período de expiação e reflexão, a fim
de que possa retornar ao convívio social.
Por fim, acertada a referência condenatória de custas,
prevista no art. 4o, § 9o, “a”, da Lei Estadual no 11.608/03.
Mesmo a eventual condição de beneficiário da assistência
judiciária gratuita não exclui do Magistrado a possibilidade de fixação
de quaisquer taxas judiciárias, dês que a isenção do pagamento só
ocorrerá se o beneficiário não puder satisfazer o débito no prazo de 5
anos, a partir do trânsito em julgado da decisão, mesma data em que se
declarará prescrita a prestação, o que até aqui não é caso (art. 4o, § 9o,
L. 11.608/2003, c.c. art. 11, § 2o, e 12, Lei no 1.060/50).
Daí que permanece a condenação, como está.
Que será avaliada pelo juízo executório, na combinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do estudo da legislação citada (art. 4o, § 9o, L. 11.608/2003, c.c. art.
11, § 2o, e 12, Lei no 1.060/50).
Assim, custas ex lege, independente de requerimento do
órgão acusatório.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo, rejeitada a preliminar.